Tribunal: STF
Processo: ARE 1301234
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - GARANTIA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA ESCOLHA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1. Ao contrário do que pretende afirmar o parquet estadual, inexiste omissão por parte do Estado quanto à adoção de Medidas tendentes a superar as barreiras para a ampla acessibilidade das instalações não apenas do Fórum de Serra/ES mas de todo o Poder Judiciário.
     2. O Poder Judiciário, dentro de sua função jurisdicional, pode determinar que o Gestor implemente, dentro de um prazo razoável, as ações para adequação técnico-normativa das obras de acessibilidade. Contudo, observa-se que na situação sub examine o feito não está instruído com provas idôneas e necessárias para confirmar as alegações de falhas nas obras, na medida em que sequer foi produzida prova técnica pericial nos autos; com o atendimento das regras processuais vigentes, de modo que o Apelante, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inc. I, do CPC. 
    4. Recurso conhecido e desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2°, 244 e 227, § 2º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demanda nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADAPTAÇÃO DE ÔNIBUS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 862.241-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator